Tribunal: TJDFT
Processo: 0748449-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO. MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. CÁLCULOS EM CONSONÂNCIA COM O TÍTULO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONTROVERTIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Em sendo a Contadoria Judicial órgão auxiliar da Justiça, os cálculos por ela elaborados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. Precedentes.
2. Ausente impugnação específica quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, conquanto oportunizado contraditório e ampla defesa, reputa-se ter operado a preclusão da matéria, diante da inércia da parte executada.
3. Em se tratando de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, em que esta apresenta impugnação, são devidos honorários advocatícios na forma do art. 85, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, cuja base de cálculo deve ser o valor controvertido sob o qual sucumbiu o devedor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.